Tribunal: TJDFT
Processo: 0753663-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753663-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA contra decisão (ID 178624962) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de que o segundo e o terceiro requeridos suspendam os descontos mensais. Em suas razões (ID 54523661), alega que: 1) não possui condições financeira de arcar com os custos do processo; 2) afirma que foi vítima de crime e que os criminosos se valeram de informações sigilosas sobre as dívidas existentes, que somente poderiam ser obtidas junto aos bancos; 3) o empréstimo realizado em nome da agravante foi realizado por falha da segurança das instituições financeiras; 4) foi vítima de fraude decorrente de vazamento de dados pelo BRB, por esquema sido operacionalizado pela Bevicred, com participação do Pagseguro e Banco Inter, que concederam novo empréstimo, cujo valor foi apropriado pela Bevicred. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento referente aos empréstimos, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, examinar o pedido do benefício da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da recorrente. Os documentos apresentados informam que ela aufere rendimento bruto de R$ 24.590,51. Após o desconto mensal de R$ 7.696,68 reais referentes a empréstimos bancários consignado, dos quais R$ 3.354,13 reais decorrem da alegada fraude objeto da presente demanda, a recorrente ainda recebe líquido o valor de de 10.572,23 e não apresenta outros comprovantes de gastos que comprometem sua renda. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator